Tribunal: TJDFT
Processo: 0711589-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711589-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: KAREN CAROLINE PEREIRA COSTA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 0703869-33.2020.8.07.0009, ID no 60728248, que deferiu a liminar pleiteada. Confira-se o teor da decisão agravada: “[...] Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova da mora do devedor, com os documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do(a) Autor(a), na pessoa de um dos seus fiéis depositários indicados nos autos, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. [...] Caso resulte infrutífera a diligência ora determinada, certifique o oficial de justiça se a parte requerida reside no endereço constante do mandado. Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, caso em que deverá apresentar nova petição inicial, acompanhada de planilha atualizada do débito, bem como a via circulável do título executivo, se for o caso, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD.” Em suas razões recursais, em suma, o agravante alega que a decisão teria violado as disposições constantes no Decreto-Lei no 911/69, pois condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão do veículo à comprovação de localização do bem por meio de fotografia ou outro meio idôneo. Da mesma forma, alega que a decisão teria pressionado para que o agravante apresente pedido de conversão em ação de execução, quando na verdade é uma faculdade prevista em lei, o que poderá lhe acarretar prejuízo, pois pretende a retomada do veículo que foi ofertado em garantia do contrato de mútuo bancário. Pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal para afastar as referidas disposições previstas na decisão recorrida e, no mérito, pugna pela sua reforma. Preparo (ID no 15959725, págs. 1-2). Relatado, decido. O relator poderá conceder deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento dos requisitos necessários. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infoseg e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação da devedora, compete, precipuamente, ao credor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. Se fosse essa a finalidade da ação de busca e apreensão, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicados. Ao consultar o andamento do processo originário, constata-se que ainda não há resposta para a diligência realizada com o intuito de localizar o veículo objeto da controvérsia, bem como citar a devedora. Ademais, diferentemente do que alega o agravante, na decisão recorrida não há exigência quanto à comprovação de que o veículo esteja no endereço indicado, por meio de fotografia ou de outro meio idôneo. Por conseguinte, inexiste o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação alegado pelo agravante. Insta salientar que a decisão apenas dispôs que após a realização de diligências com o intuito de apreender o automóvel, o credor deveria ser intimado para converter a ação em execução. Essa determinação constante na decisão decorre do disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, pois diante da eventual frustração em localizar o veículo, cabe ao agravante pleitear a conversão em execução, sob pena de extinção da busca e apreensão por falta de pressuposto processual válido e essencial ao desenvolvimento regular do processo, assim como do respectivo interesse processual. Ora, se a ação de busca e apreensão não logrou êxito em cumprir com a sua finalidade, prevista no Decreto-Lei no 911/69, mesmo após a realização das diligências com o intuito de auxiliar o agravante no exercício do seu direito, somente lhe resta perseguir o crédito inerente ao contrato firmado, com a conversão em ação de execução, se assim o desejar. Insta salientar que a reiteração de pedidos e de diligências desprovidas de elementos que demonstrem a sua efetividade, interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda e prejudica a adequada administração da justiça. Destaque-se, ainda, que o credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa do atual paradeiro do veículo, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário. Reitere-se que não há exigência inequívoca da localização do veículo para permitir a expedição do mandado de busca e apreensão. Todavia, é plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a diligência pleiteada poderá obter êxito. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a citação ocorre após cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõe que: "Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva". 3. Se intimada para as providências necessárias, a autora não indicar o endereço para localização do bem alienado fiduciariamente, bem como não converter o feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme determina a legislação específica, mantendo-se inerte, ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de modo que, a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1159287, 07177004620188070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, I; 1.019, I e 995, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se à 2a Vara Cível de Samambaia, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro